Tribunal: TJDFT
Processo: 0723608-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723608-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: RODRIGO CESAR DE ANGELIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por BANCO RCI BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de RODRIGO CESAR DE ANGELIS, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para o agravante comprovar a constituição da mora, bem como indicar o nome dos fiéis depositários, sob pena de indeferimento da inicial. Colaciono a decisão impugnada para melhor análise do caso (ID no 159509061 do processo referência): “Preliminarmente, proceda a Secretaria à exclusão da tramitação sigilosa dos documentos, pois não verifico presentes os requisitos do artigo 189, do CPC. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula no 72 do STJ). Nesse contexto, cumpre destacar que o encaminhamento da notificação para o correio eletrônico, ainda que por e-mail registrado, não é suficiente para substituir a notificação extrajudicial por carta registrada e, consequentemente, para comprovar a mora do devedor. (Acórdão 1602304, 07050571120228070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerente anexe comprovante de notificação da mora nos termos do art. 2o, § 2o, Decreto-Lei no 911/69, bem como deve indicar a nome dos fiéis depositários, especificando o CPF e o número de telefone, sob pena de indeferimento da inicial. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Em suas razões recursais (ID no 47879692), o agravante sustenta que teria comprovado a mora do devedor fiduciante com as contraprestações avençadas e sua notificação extrajudicial, conforme documentos juntados aos autos principais, de modo que estariam preenchidos todos os requisitos necessários para a propositura da ação. Narra que “o credor enviou ao devedor fiduciante, por e-mail, notificação extrajudicial devidamente assinada eletronicamente e com carimbo de tempo pelo Observatório Nacional, conferindo ao ato eficácia absoluta de integridade, autenticidade e validade jurídica, conforme dispõe a Medida Provisória n° 2.200, de 24 de agosto de 2001”. Ao final, colaciona julgados e pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para considerar válida a notificação extrajudicial acostada aos autos, deferindo a medida liminar de busca e apreensão pleiteada. Preparo regular (IDs no 47879694 e 47879696). É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. In casu, apesar dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento, uma vez que é manifestamente inadmissível. O art. 1.015 do CPC trouxe o rol das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Conforme se vê, nem todas as decisões interlocutórias são agraváveis na fase de conhecimento. Com efeito, apenas as decisões interlocutórias elencadas no dispositivo legal supramencionado podem ser objeto de agravo de instrumento, no curso da ação de conhecimento, observando-se que, nos termos do § 1o, do art. 1.009, do CPC, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. A despeito de o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, ter fixado a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp n. 1.696.396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018), na espécie não se verifica a urgência da medida pretendida pelo agravante, a qual poderia justificar a imediata análise da matéria. Verifica-se o agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que determinou a emenda à inicial, para que o autor comprovasse a constituição da mora, bem como indicasse o nome dos fiéis depositários. A teor do que estabelece o art. 1.015 do CPC, verifica-se que não há a previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial, sendo certo que, apesar de o pronunciado judicial de ID no 159509061 do processo referência ter sido nomeado como “decisão interlocutória”, não possuía conteúdo decisório, mas somente de mero expediente, não havendo a possibilidade de causar prejuízo ao agravante. Nesse sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial - DL 911/69. O despacho para juntada de comprovante da mora do devedor fiduciante, por carecer de conteúdo decisório, é irrecorrível (CPC 1.001). E ainda que de decisão se tratasse não ensejaria agravo de instrumento, porque alheia ao rol taxativo do CPC 1.015.” (Acórdão 1693114, 07254437120228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1690646, 07321011420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, como o caso dos autos se trata de insurgência contra decisão que determina emenda da inicial para que o autor “anexe comprovante de notificação da mora nos termos do art. 2o, § 2o, Decreto-Lei no 911/69, bem como deve indicar a nome dos fiéis depositários, especificando o CPF e o número de telefone”, não há que se falar em admissão do presente recurso. Salienta-se que eventual indeferimento da inicial poderá ser objeto de apelação pelo autor, ora agravante. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Comunique-se ao Juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador